Tribunal: TJMT
Processo: 1042326-17.2021.8.11.0041
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042326-17.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NEUZA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 346.032.471-68 (APELADO), ALAN DA SILVA SODRE DE CARVALHO - CPF: 920.160.731-87 (ADVOGADO), CAMILA F CAMPOS - CNPJ: 12.295.188/0001-21 (APELANTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), PAOLA CRYSTYNNA DE OLIVEIRA LEITE (APELADO), PAOLA CRYSTYNNA DE OLIVEIRA LEITE (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUELLE FATIMA CARVALHEDO DA SILVA - CPF: 059.782.711-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ERRO ODONTOLÓGICO. PROPRIETÁRIA DE CLÍNICA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Camila F. Campos contra sentença proferida nos autos de Ação de Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos movida por Neuza Pereira dos Santos. A sentença reconheceu a responsabilidade civil da apelante como proprietária da clínica odontológica onde realizado procedimento que resultou em falha técnica grave, condenando-a ao pagamento de indenizações por danos morais (R$ 20.000,00), materiais (R$ 11.020,53) e estéticos (R$ 20.000,00), além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a Apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação indenizatória; (
ii
) analisar eventual nulidade processual por ausência de citação da profissional executora do procedimento; (
iii
) examinar a configuração de responsabilidade civil da Apelante pelos danos causados; (
iv
) avaliar a legalidade e razoabilidade dos valores fixados a título de danos materiais, morais e estéticos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Apelante detém legitimidade passiva, pois é titular do estabelecimento onde prestado o serviço, estando inserida na cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente pelos danos causados ao consumidor nos termos dos
arts
. 7o, parágrafo único, e 25, § 1o, do CDC.

A ausência de citação da dentista que realizou o procedimento não enseja nulidade, uma vez que, em litisconsórcio facultativo com responsabilidade solidária, o autor pode desistir da ação em relação a um dos réus ainda não citados, conforme art. 485, VIII, do CPC.

A responsabilidade da Apelante decorre de culpa comprovada da profissional atuante em sua clínica, demonstrada por laudo pericial que apontou erro técnico caracterizado por negligência, imperícia e imprudência, configurando falha na prestação do serviço (art. 14, caput, do CDC).

Ainda que a responsabilidade pessoal de profissional liberal dependa de culpa (art. 14, § 4o, do CDC), a Apelante responde objetivamente como fornecedora do serviço, na condição de empregadora ou comitente (art. 932, III, do CC), assumindo o risco do empreendimento.

Os danos materiais foram comprovados documentalmente e reconhecidos como necessários para tratamento reparador, com reabilitação mediante implante e enxerto ósseo.

O dano estético resta configurado pela perda de dente frontal (incisivo lateral superior) e lesões faciais visíveis, o que compromete a harmonia estética do sorriso da autora, sendo lícita sua cumulação com os danos morais (Súmula 387 do STJ).

O sofrimento experimentado pela autora ultrapassa o mero dissabor, sendo compatível com a indenização por danos morais, cuja quantificação em R$ 20.000,00 mostra-se proporcional à extensão do dano e condizente com a jurisprudência em casos análogos.

Os valores arbitrados a título de danos morais e estéticos não se revelam excessivos frente à gravidade das lesões e sequelas, motivo pelo qual não se justifica a pretendida redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A proprietária de clínica odontológica responde solidariamente pelos danos causados por profissionais que atuam sob sua direção, nos termos do CDC e do art. 932, III, do CC.

Em se tratando de litisconsórcio facultativo com responsabilidade solidária, a desistência da ação em relação a réu não citado não acarreta nulidade processual.

A perda de dente frontal e lesões faciais decorrentes de erro odontológico caracterizam dano estético passível de cumulação com dano moral.

O valor da indenização deve observar os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e suficiência reparatória, considerando a extensão dos danos e a jurisprudência consolidada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAMILA F CAMPOS

em face da sentença proferida pela
9
a Vara Cível da Comarca de
Cuiabá
-
MT nos autos da
Ação de
Indenização
p
or Danos Materiais
c/c
Danos Morais
c/c
Danos Estéticos

ajuizada em
seu
desfavor
por

NEUZA PEREIRA DOS SANTOS
.

A sentença recorrida (ID.
316287937
) julgou
procedentes os pedidos iniciais para:

- C
ONDENAR
a requerida ao pagamento a título de indenização por danos morais o importe de R$ 20.000,00 (vinte mil)
reais importância
que considero ponderada e razoável, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito, a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros mensais pela SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA;

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 11.020,53 (onze mil e vinte reais e cinquenta e três centavos), conforme demonstrados na exordial,devendo ser corrigido pelo SELIC, que abrange juros e correção, desde o desembolso.

-
CONDENAR
a requerida ao pagamento a título de dano estético no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais),a serem corrigidos monetariamente pelo IPCA a partir da data desta sentença, e acrescido de juros mensais pela SELIC a partir da citação, deduzido o IPCA;

Considerando que a medida adquiriu caráter contencioso,
CONDENO
o requerido ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação a favor da demandante, na forma do que preceitua o artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suas razões recursais de ID
.

316287938
,
a
Apelante alega
, preliminarmente,
que
resta configurada a ilegitimidade passiva da Apelante razão pela qual deve ser a ação extinta em relação a mesma, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Sustenta que
a sentença padece de nulidade absoluta, impondo-se a decretação da invalidade dos atos processuais a partir da fase citatória, com a consequente extinção do feito em relação á Apelante ou, subsidiariamente, o retorno dos autos à origem para a regular citação da real responsável.

Defende
que
o procedimento odontológico foi integralmente realizado pela profissional Paola, clínica geral, não tendo a Apelante atendido a paciente,
prescrito medicamentos
ou praticado qualquer ato técnico relacionado ao tratamento endodôntico objeto destes autos.

Aduz que
a
responsabilização civil

exige a demonstração cumulativa de
c
onduta ilícita do agente
, d
ano experimentado
e n
exo causal entre a conduta e o resultado
. Não se vislumbrando qualquer conduta da Apelante,
não é juridicamente aceitável manter condenação contra a Apelante sem que tenha havido qualquer demonstração de ato ilícito de sua parte.

Argumenta que
a
prova oral e fotográfica demonstra a inexistência de deformidade permanente, sendo que os alegados inchaços e manchas tiveram caráter meramente passageiro, sem deixar sequelas
. A
demais, não houve extração do dente, razão pela qual a estética bucal da parte autora permaneceu inalterada
,
não se justifica
ndo
as condenações arbitradas a esse título.

Afirma que
se impõe
necessária a revisão do quantum indenizatório, haja vista que os valores arbitrados se mostram manifestamente excessivos e destoam dos parâmetros usualmente praticados pelos tribunais em hipóteses semelhantes.

Ressalta que não restam dúvidas de que o valor da indenização arbitrado viola expressamente os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do não enriquecimento sem causa, bem como extrapola os limites jurisprudenciais adotados pelos Tribunais.

Por fim, requer o conhecimento e o provimento do recurso
para reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante e extinguir o processo em relação a ela
.

Subsidiariamente, pugna
p
el
a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos em face da Apelant
e.

Ainda de forma subsidiária, pleiteia a redução
d
os
valores indenizatórios fixados a patamares razoáveis e proporcionais, afastando a cumulação de danos morais e estéticos ou, ao menos, minorando os montantes arbitrados
.

Contrarrazões
apresentadas em
ID.
316287941
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026